Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-45.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000008-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), CLEYTON ANTONIO DA SILVA - CPF: 043.598.481-02 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.RATIFICOU A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE – ART. 306 DA LEI 9.503/97 E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III DO CP – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA – RATIFICAÇÃO DA LIMINAR – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência do paciente, impedindo seu retorno à liberdade, legítima a ratificação da liminar, que restituiu o
jus ambulandi
ao beneficiário dispensando o recolhimento de fiança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Cleyton Antônio da Silva
,

qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 01 de janeiro de 2020, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 306 da Lei nº 9.503/97 e 163, parágrafo único, inciso III do Código Penal.

Aduz o impetrante que, na da audiência de custódia, o douto magistrado
a quo
, concedeu ao paciente a liberdade provisória mediante pagamento de fiança, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Expõe que o paciente não possui condições de arcar com o pagamento, pois percebe salário de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), possuindo dois filhos menores de idade (07 e 08 anos).

Sustenta a existência de predicados que militam em favor do paciente aos quais consiste na primariedade, residência fixa, não possuidor de processos criminais em curso.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, pela concessão da liberdade provisória, isentando o paciente ao pagamento da fiança (Id. 71565464). Juntou documentos (Ids. 71565465 e 71564961).

A liminar vindicada foi deferida e solicitadas as informações ao juízo de piso (Id. 71566463). Informações juntadas (Id. 71678957).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida (Id. 72644484), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas Corpus – Paciente preso em flagrante pela prática de embriaguez ao voltante (Art. 306 da Lei nº 9.503/97) – Concedida liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de R$ 2.200,00 – Pedido de afastamento – Alegada hipossuficiência – Possibilidade – O agente não pode ter sua liberdade condicionada ao pagamento de fiança, se não possui condições financeiras de arcar com tal ônus, o que implicaria em manutenção indevida no cárcere – Constrangimento ilegal evidenciado –
Pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
.”
(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cleyton Antônio da Silva
, contra ato emanado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Pois bem, para adequada compreensão dos fatos, transcrevo a liminar deferida
:

“Trata-se Habeas Corpus impetrado por Igor José Rodrigues em favor de Cleyton Antonio Da Silva contra ato perpetrado pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo nº 1000022-23.2021.8.11.0002, que condicionou a liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) pelo cometimento, em tese, de Embriaguez Alcoólica na Condução de Veículo Automotor e Dano Qualificado Contra Patrimônio Público, tipificados nos art. 306 da Lei nº 9.503/97 e art. 163 - § Único - III do Decreto-Lei nº 2.848/40.

O Impetrante sustenta que o paciente “não dispõe de condições financeiras para arcar com tais valores ficando desta forma segregado cautelar sendo que o próprio tipo em que infringiu não prevê prisão preventiva”.

Aduz que o paciente trabalha como operador na Marfrig e aufere renda de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, bem como que possui dois filhos menores de idade que dependem de seu sustento.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para que seja concedida a liberdade provisória sem o recolhimento de fiança.

É o relatório.

Decido.

O paciente tem 31 (trinta e um) anos de idade, trabalha como Operador de Produção e tem renda aproximada de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Tem dois filhos menores de idade que dependem de seu sustento.

A situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP.

Para o caso, aplicável a seguinte orientação do c. STJ:

“[...]

não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. [...]

Diante do que preconiza o Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução, não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos - notoriamente de menor gravidade - não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo.

Ademais, o Judiciário não pode se portar como um Poder alheio aos anseios da sociedade, sabe-se do grande impacto financeiro que a pandemia já tem gerado no cenário econômico brasileiro, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro, o que torna a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda mais irrazoável.

Nesse sentido, considerando o crescimento exponencial da pandemia em nosso País e no mundo e com vistas a assegurar efetividade às recomendações do Conselho Nacional de Justiça para conter a propagação da doença, concedo a liminar para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, no Estado do Espírito Santo, e ainda se encontram submetidos a privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor.

Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas.” (HC nº 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020 - grifado)

Com essas considerações,
DEFIRO
o pedido liminar para outorgar a liberdade provisória ao paciente sem fiança. [...]”
(Id. 71566463)

Em informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifica-se que foi cumprido o competente alvará de soltura em favor do paciente (Id. 71678957).

Nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão do impetrante se reveste de fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam
ratifico a liminar
para
conceder a ordem
em definitivo ao beneficiário
Cleyton Antônio da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021